Tribunal: CARF
Processo: 10380.723331/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723331/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.505 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE RESINAS-RESIBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Matéria. Não especificamente contestada. Preclusão.
Ocorre a preclusão temporal quando o contribuinte, tendo sido regularmente
intimado do despacho decisório, comprovadamente não contesta matéria que
poderia arguir frente ao Colegiado de primeiro grau.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
Notas Fiscais. Apuração de Créditos. Duplicidade. Vedado
Uma vez comprovadamente consideradas, para efeito de apuração de crédito,
as notas fiscais juntadas por ocasião do recurso à primeira instância de
julgamento, descabe utilizá-las novamente para gerar novos créditos, sob pena
de enriquecimento sem causa.
Não-Cumulatividade. Crédito. Utilização. Dedução. Débito.
O crédito da não-cumulatividade apurado no período deve ser utilizado para
fins de dedução do valor da contribuição a recolher no mesmo período, antes
de cogitar-se de compensação ou ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723331/2011-17
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 938 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 12-103.351 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 07/11/18 (fls. 922 e ss), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 406 e ss), que contestava Despacho
Decisório (fls. 402 e ss), que deferiu parcialmente o PER de no 06520.35821.190908.1.1.09-0419
(fls. 373 e ss).
I – Da Decisão de Primeira Instância
Abaixo serão transcritas alguns excertos da decisão de 1o grau, que servirão de
relato do contencioso até aquele momento:
Conforme apurado pela autoridade fiscal os seguintes créditos –informados pelo
contribuinte – sofreram glosas totais ou parciais: 
Bens utilizados como insumos; 
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda; 
Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa; 
Créditos presumidos da agroindústria - Bens adquiridos de PF
Ainda conforme a fiscalização, os créditos presumidos apurados no período não
poderiam ter sido utilizados em pedido de ressarcimento, logo, foram utilizados de
ofício para compensar débitos das contribuições verificadas após a realização da
fiscalização do período 2003 a 2007:
(...)

1. Bens Utilizados como Insumo
(...)
A empresa informa que apresentou as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel,
defendendo que as mesmas devem ser aceitas como insumo. Porém não houve glosa de
aquisição de óleo diesel no período ora em análise.
(...)
Em relação as glosas dos valores de aquisição de pallets de madeira, a empresa não
apresentou contestação do mérito, estando portando confirmadas nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/1972 (PAF).

2. Despesas de Armazenagem e Frete nas Vendas
A autoridade fiscal informa que não foram aceitos valores de armazenagens e fretes não
comprovados pelo interessado. Também foram glosados valores de aquisição de palletes
de madeira, que a empresa também informou nesse item.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que a maioria das notas já havia
sido aceita pela fiscalização, conforme relação constante do “Demonstrativo de
aquisição de serviços de armazenagem e frete nas operações de venda”, fls. 96 a 107.
As notas apresentadas pelo Requerente já constam da relação aceita pela fiscalização,
não se referem às notas glosadas desconsideradas, portanto devem ser mantidas as
glosas efetuadas neste item.
3. Devoluções de Vendas
Foram glosados valores sobre devolução de vendas sujeitas à incidência não-
cumulativa, efetuadas a partir da vigência do inciso III, art. 28 da Lei no 10.865/2004
(01/05/2004). A empresa não contestou o mérito da glosa, apenas afirmou que as notas
de saída não foram tributadas, o que foi exatamente o motivo da glosa.
Deste modo, é de se aplicar o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, diploma regulador do
Processo Administrativo Fiscal, quanto às matérias não expressamente contestadas:
(...)
4. Créditos Presumidos da Agroindústria – Bens Adquiridos de PF
A autoridade fiscal desconsiderou valores informados a maior em DACON e não
comprovados pelo contribuinte.
Além disso, conforme Demonstrativo de Notas Fiscais Glosadas – Crédito Presumido
Agroindústria, fl. 154/155, foram glosadas todas as notas fiscais de aquisição de
sementes de oiticica, itens estes utilizados para fabricação de óleo de oiticica, porque o
produto resultante da utilização do referido insumo deveria clara e necessariamente ser
destinado à alimentação humana ou animal, o que não era o caso. Foram glosados por
esse motivo os seguintes valores: R$ 31.049,35 (fevereiro/2007); e R$ 316.400,00
(março/2007).
Em relação ao motivo da diferença de valores das aquisições de PF no DACON e nas
notas fiscais, o contribuinte afirma que apresenta as notas que considera suficientes para
comprovar os valores informados.
No primeiro trimestre de 2007 as glosas se limitaram às compras de sementes de
oiticica, conforme se verifica nos valores listados nos “Demonstrativos de Verificação
de Saldos de Créditos Apurados em DACON”, fls. 279 a 281.
Como não houve contestação específica da empresa em relação ao mérito (não
atendimento ao disposto no art. 8o da Lei 10.925/2004), deve ser mantida a glosa total
desses valores.
5. Utilização do Crédito de Períodos Anteriores
A autoridade fiscal utilizou de ofício parte dos créditos informados dentro do período de
apuração, como forma de dedução da contribuição apurada.
A empresa defende a possibilidade de utilização de saldo de créditos de períodos
anteriores na DACON de janeiro, fevereiro e março de 2007.
Conforme informado no Despacho Decisório, parte dos créditos pleiteados deve ser
prioritariamente utilizada dentro do trimestre de referência, e nos termos da legislação
deverão ser utilizados para quitar a contribuição devida antes do pedido de
ressarcimento, vejamos:
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

(...)
De plano vê-se que o procedimento fiscal questionado não implica, por si só,
modificação no montante dos créditos da empresa, mas apenas redistribuição de parte
do valor dos créditos vinculados às receitas de exportação para os demais créditos de
receitas tributadas do mercado interno, os quais não podem ser ressarcidos ou utilizados
em compensação com outros tributos ou contribuições, mas tão somente ser deduzidos
das contribuições para o PIS e COFINS incidentes nas vendas tributadas no mercado
interno.
Assim, entendemos como correta a dedução de parcela do crédito dentro do período de
apuração (1o trimestre de 2007), restando parte do saldo como passível de
ressarcimento.

6. CONCLUSÃO
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade apresentada,. mantendo o crédito reconhecido pela
fiscalização.

II – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a Recorrente reafirmou os termos de sua manifestação de
inconformidade, para pedir a procedência integral do seu pleito. Em síntese, argumentou:
A) A CORRETA APURAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO DE EXPORTAÇÃO -
DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES APURADOS NA PER E VALORES
APURADOS PELO FISCAL.
2.11. Insignes Conselheiros, o Credito de Exportação está previsto no art. 6°, I da Lei n°
10.833/2002, ;'n verbis:
(...)
2.12. Oportuno demonstrar a composição da apuração do crédito de exportação, bem
como a divergência apurada pela Receita Federal, a fim de demonstrar a insubsistência
da referida divergência:
Referências 1. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS A DESCONTAR;
2. Créditos a Descontar;
3. APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS;
4. Créditos Presumido - Agroindústria;
5. Crédito Presumido relativo a estoque de abertura;
6. Crédito Total Apurado Mês;
7. Saldo do Crédito do Mês Anterior;
8. TOTAL DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS NO MÊS;
9. Créditos Utilizados 10. [-) Créditos descontados do COFINS Apurado no Mês;
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

11. (-) Crédito descontado do COFINS Saldo Anterior;
12. SALDO DO CRÉDITO DO MÊS
(...)
2.14. Diante dos quadros acima, apontam-se como valores divergentes o montante
acima destacados na coluna VALOR SOMATÓRIO DA DIVERGÊNCIA, relativo ao
1o Trimestre de 2007. Oportuno destacar, em conformidade com a Ficha 05 da Dacon, a
composição dos Valores Desconsiderados pelo Fiscal, a fim de se comprovar mediante
documentação em anexo (doc. 7 em diante) o direito que o contribuinte tem de
aproveitamento do crédito face a origem comprovada:
(...)
2.26. Assim, logo percebe-se:
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto gera crédito de PIS e COFINS;
b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais;
c) os valores relativos a devolução devem ser considerados em face da existência de
Notas Fiscais relativas a saída não ter sido tributada;
d) os valores relativos a Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais comprovando os valores
apresentados na DACON;

B) PARCELA UTILIZADA COMO DEDUÇÃO
2.27. Observa-se pela DACON os valores levantados pelo contribuinte, coluna
contribuinte, e os valores levantados pela Fiscalização, coluna fiscalização:
Contribuinte
Fiscalização
Exportação

Exportação
R$41.102,48

R$ 40.603,43
R$ 49.421,73
R$ 48.777,99
R$ 49.339,06
R$ 48.442,43
R$139.863,27
R$ 137.823,85
(...)
2.28. Importante destacar que a divergência dos valores levantados pela contribuinte
com os valores levantados pela Fiscalização a título de Crédito de Exportação foi
decorrente da desconsideração das Notas Fiscais pelo Fiscal, o que se encontra
explicado quando do tópico A. desta peça.
(...)
2.29. Ora, não obstante a diminuição dos valores referentes aos créditos de exportação,
o Fiscal equivocadamente deduziu valores de crédito utilizando-os no próprio trimestre,
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

AO INVÉS DE CONSIDERAR OS CRÉDITOS EXISTENTES DOS SALDOS DOS
PERÍODOS ANTERIORES.
2.30. A manutenção dos CRÉDITOS EXISTENTES DOS SALDOS DOS PERÍODOS
ANTERIORES e sua utilização decorrem do princípio da não-cumulatividade e da
REGRA que o saldo de período anterior pode ser utilizado com o período subsequente,
nos seguintes termos:
(...)
2.32. Portanto, comprovada a idoneidade da documentação acostada nos autos, deve o
crédito objeto do processo administrativo em apreço ser reconhecido integralmente, por
ser medida de direito!

A Recorrente cita legislação e pede reconhecimento integral do direito creditório
e, consequentemente, homologação das compensações efetuadas. Pede ainda suspensão da
exigibilidade do débito não compensado.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
MÉRITO
A - Divergências
A recorrente aponta como causa da divergência entre a apuração da Fiscalização e
o seu próprio cálculo de créditos, e, consequentemente, como causa das glosas efetuadas os
seguintes pontos (fl. 16 do RV):
a) as notas fiscais relativas a óleo diesel devem ser consideradas, tendo em vista que o
mesmo é insumo, portanto gera crédito de PIS e COFINS;
b) os valores relativos a Despacho e Armazenamento, bem como fretes, devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais, em sua totalidade;
c) os valores relativos a devolução devem ser considerados em face da existência de
Notas Fiscais relativas a saída não ter sido tributada;
d) valores relativos a Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física devem ser
considerados em face da apresentação de Notas Fiscais comprovando os valores
apresentados na DACON.
A recorrente alude à apresentação de notas fiscais, mas de imediato registra-se que
não foram apresentadas novas notas fiscais em sede de recurso voluntário, além das juntadas por
ocasião da Manifestação de inconformidade. E os documentos apresentados junto à MI foram
devidamente considerados no julgamento de primeira instância.
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

A1 – óleo diesel
Quanto ao óleo diesel, embora citado no recurso voluntário, a decisão recorrida já
havia esclarecido que não houve glosa, no trimestre em exame, de despesas relacionadas a este
insumo (v. fl. 08 do ac. DRJ):
A empresa informa que apresentou as notas fiscais relativas às aquisições de óleo diesel,
defendendo que as mesmas devem ser aceitas como insumo. Porém não houve glosa de
aquisição de óleo diesel no período ora em análise.
Assim, não procede a contestação no ponto.
A2 – armazenagem e frete
Quanto às despesas de armazenagem e frete, as notas fiscais apresentadas quando
da manifestação de inconformidade (não houve NF anexas ao RV) já haviam sido contempladas
na apuração da própria Fiscalização, exceto as NF correspondentes à “frete s/compra”, item
incluído, ora na rubrica descrita como “armazenagem e frete”, ora na rubrica descrita como
“capatazia e frete”. E também foram glosadas pela Fiscalização as NF correspondentes à “palete
de madeira”, item incluído na rubrica descrita como “capatazia e frete”. Tudo conforme se
constata no “Demonstrativo de Apuração de Créditos Informados em DACON”, no período
trimestral em exame, 1o trimestre de 2007, apresentado nas fls. 96/109. Observe-se que as NF
glosadas estão destacadas em negrito (v. fl. 97, 102 e 106).
A autoridade fiscal informa que não foram aceitos valores de armazenagens não
comprovados pelo interessado, e fretes relativos à operação de compra. Também
foram glosados valores de aquisição de palletes de madeira, que a empresa também
informou nesse item.
A empresa informa que apresentou as notas fiscais dos valores glosados quando de sua
manifestação de inconformidade.
Analisando a documentação apresentada, verificamos que as notas aceitas pela
fiscalização constam do “Demonstrativo de Apuração de Créditos Informados em
DACON”, fls. 96 a 107.
As notas apresentadas pelo Requerente já constam da relação aceita pela
fiscalização, não se referem às notas glosadas desconsideradas, portanto devem ser
mantidas as glosas efetuadas neste item. (v. Ac. DRJ)
Assim, uma vez que as notas fiscais apresentadas por ocasião da manifestação de
inconformidade já haviam sido computadas na apuração da Fiscalização, e não foram juntadas
novas notas com o Recurso Voluntário, as glosas devem ser mantidas. Acrescente-se que a
Recorrente não apontou nos autos qualquer nota – referente às despesas glosadas neste item –
que fora desconsiderada, a fim de contraditar a conclusão do acórdão recorrido, ônus que lhe
cabia.
Glosas mantidas.

A3 – Devoluções de Vendas
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

Quanto ao item, a decisão a quo aplicou o art. 58 do Decreto no 7.574/11, pois “a
empresa não contestou o mérito da glosa, apenas afirmou que as notas de saída não foram
tributadas, o que foi exatamente o motivo da glosa”.
De fato, por força de disciplina expressa da lei, é vedada a apuração de créditos
sobre devoluções de vendas quando as respectivas receitas não tenham sido tributadas, como no
caso das receitas de exportação e das receitas auferidas com vendas no mercado interno,
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.
Veja o disposto nos artigos 3o, VIII, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
(...).
A Fiscalização adotou como critério de glosa das devoluções o fato de os
produtos terem sido, ou não, tributados. Nesse sentido, os valores correspondentes a produtos
devolvidos que, de acordo com as notas fiscais saíram sem tributação, foram glosados.
Além disso, tal ponto (glosa de valores relativos à devolução) não fora objeto de
contestação na Manifestação de Inconformidade, nem agora em sede de Recurso Voluntário,
apenas a Recorrente reafirma a existência de Notas Fiscais relativas a saída tributada - daí que a
matéria tornou-se preclusa por força mesmo do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 (“Art. 17.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”), conforme declarado na decisão a quo.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
A4 – Crédito Presumido - Aquisição Pessoa Física
Quanto ao ponto, a recorrente alega tão-somente que os créditos referentes a tais
aquisições devem ser “considerados em face da apresentação de Notas Fiscais comprovando os
valores apresentados na DACON”, não contraditando especificamente a decisão de 1o grau, em
seu mérito, que sublinhou ter sido a glosa restrita à compra de sementes de oiticica, porque o
produto (óleo de oiticica) não se destinava à alimentação humana ou animal, conforme
disciplinado no art. 8o da Lei 10.925/2004:
No primeiro trimestre de 2007 as glosas se limitaram às compras de sementes de
oiticica, conforme se verifica nos valores listados nos “Demonstrativos de Verificação
de Saldos de Créditos Apurados em DACON”, fls. 279 a 281.
Como não houve contestação específica da empresa em relação ao mérito (não
atendimento ao disposto no art. 8o da Lei 10.925/2004), deve ser mantida a glosa total
desses valores.
Assim, a decisão recorrida deve ser mantida, pois não contestada em seu mérito.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

B – Parcela Utilizada como Dedução
A Recorrente alega que “não obstante a diminuição dos valores referentes aos
créditos de exportação, o Fiscal equivocadamente deduziu valores de crédito utilizando-os no
próprio trimestre, ao invés de considerar os créditos existentes dos saldos dos períodos
anteriores”.
A objeção não prospera porque a lei determina a dedução, do valor da
contribuição a recolher no período, do crédito apurado no período, como operação a ser efetuada
antes de cogitar-se de compensação ou ressarcimento do crédito do período, conforme se verifica
nos §1o e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/03:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:(Produção de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1oNa hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1opoderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Portanto, não assiste razão à recorrente no ponto.
Quanto ao pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos não compensados, já
se encontra satisfeito, pois decorre da simples apresentação de manifestação de inconformidade,
seguida de recurso voluntário, combinado com o que dispõem os diplomas legais pertinentes (art.
74, §§ 9, 10, 11, da Lei no 9.430/96 e art. 151, inciso III, do CTN), a suspensão da exigibilidade
do débito objeto da compensação.
Do exposto, VOTO por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723331/2011-17

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital